Tribunal: TJES
Processo: 5006509-23.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006509-23.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: INDUSTRIA DE BEBIDAS MESTRE ALVARO LTDA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO CONFIGURADA. ANÁLISE DO PEDIDO DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE (ART. 85, § 8º, CPC). PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL E NÃO EXORBITANTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO PARA SANAR O VÍCIO, SEM EFEITOS INFRINGENTES. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que, ao negar provimento a agravo de instrumento, manteve decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade, mas omitiu-se quanto à tese recursal de fixação de honorários por equidade. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise do pedido de arbitramento de honorários advocatícios por apreciação equitativa e, caso configurada, apreciar a matéria. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Configura-se a omissão quando o julgado deixa de enfrentar argumento deduzido pela parte capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada, nos termos do art. 1.022, II, c/c art. 489, § 1º, IV, ambos do CPC. 4. A fixação de honorários por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8º, do CPC, é medida excepcional, aplicável quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório. Embora se discuta sua aplicação para evitar valores exorbitantes (Tema 1255/STF ), tal situação não se verifica no caso concreto. 5. O proveito econômico obtido pela parte executada, decorrente da exclusão dos encargos moratórios excedentes à Taxa SELIC, é perfeitamente mensurável e não atinge patamar exorbitante que justifique o afastamento dos critérios objetivos e escalonados previstos no art. 85, § 3º, do CPC. DISPOSITIVO E TESE: 6. Embargos de declaração providos para sanar a omissão, sem alteração do resultado do julgamento. Tese de Julgamento: 7. Constatada a omissão no acórdão quanto à análise de tese recursal, impõe-se a integração do julgado para completar a prestação jurisdicional. 8. Afasta-se o pedido de fixação de honorários por equidade (art. 85, § 8º, do CPC) quando o proveito econômico obtido contra a Fazenda Pública é mensurável e não se revela exorbitante, devendo ser observados os percentuais escalonados previstos no art. 85, § 3º, do mesmo diploma. Dispositivos Relevantes Citados: Código de Processo Civil, arts. 85 (§§ 3º e 8º), 489 (§ 1º, IV) e 1.022 (II).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006509-23.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: INDÚSTRIA DE BEBIDAS MESTRE ALVARO LTDA E OUTRO

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face do v. acórdão (Id. 14322192) proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu do recurso de Agravo de Instrumento e negou-lhe provimento , mantendo a decisão de primeira instância que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para limitar os encargos moratórios do crédito fiscal à Taxa SELIC e condenou o ente público em honorários advocatícios.

Em suas razões recursais (Id. 14434401), o embargante assevera que o v. acórdão estaria maculado pelo vício da omissão, previsto no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil. Sustenta que o julgado não se pronunciou sobre a tese recursal de exorbitância dos honorários advocatícios e o consequente pedido de sua fixação por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. Alega que tal argumento, se analisado, poderia levar à reforma parcial da decisão e que a matéria é objeto do Tema 1255, com repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal.Contrarrazões no evento 14470333, pelo desprovimento do recurso.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
[1]
.

A doutrina
[2]
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

Analisando o caso concreto, assiste razão ao embargante. De fato, o acórdão objurgado, ao manter a decisão de primeira instância que limitou os encargos moratórios à Taxa SELIC , não se manifestou sobre a questão dos honorários advocatícios, especificamente sobre o pedido subsidiário do Estado para que fossem fixados por equidade, em razão de sua suposta exorbitância.

A omissão, portanto, é manifesta e deve ser sanada, a fim de completar a prestação jurisdicional, passando-se à análise do pleito.

O embargante requer a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC, que autoriza a fixação de honorários por apreciação equitativa nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. A jurisprudência, notadamente no bojo do Tema 1255 do STF, tem debatido a extensão dessa regra para os casos em que a aplicação estrita dos percentuais legais (§§ 2º e 3º do art. 85) resulte em verba honorária exorbitante.

Contudo, no caso dos autos, a fixação por equidade não se justifica. O proveito econômico obtido pela parte embargada, que servirá de base de cálculo para a verba honorária, corresponde à diferença entre o valor exigido pelo Fisco e aquele que será efetivamente devido após a aplicação da Taxa SELIC. Conforme se extrai da própria exceção de pré-executividade que deu origem à decisão agravada, o valor excedente à SELIC foi estimado pela parte executada em R$ 483.330,23 (quatrocentos e oitenta e três mil, trezentos e trinta reais e vinte e três centavos) em outubro de 2022.

Tal montante, que ainda será apurado com exatidão em fase de liquidação, não se revela inestimável, irrisório ou exorbitante a ponto de justificar o afastamento dos critérios legais objetivos definidos no art. 85, § 3º, do CPC, para as causas em que a Fazenda Pública é vencida. A decisão de primeiro grau já determinou, acertadamente, a aplicação do percentual mínimo (1%) sobre as faixas de valor do proveito econômico obtido, em estrita conformidade com o regramento processual, o que assegura a proporcionalidade e a razoabilidade da condenação.

Destaco que, no julgamento de caso semelhante, não foi outra a conclusão alcançada por este eg. TJES, como se observa a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. ACOLHIDA PARCIALMENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. AÇÃO DECLARATÓRIA. ICMS. APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INEXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DA MULTA MORATÓRIA. FAZENDA PÚBLICA SUCUMBENTE. HONORÁRIOS. REDUÇÃO. INVIÁVEL APLICAÇÃO CRITÉRIO EQUITATIVO DO ART. 85, § 8º, DO CPC. TEMA 1076 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Da leitura atenta das razões de recurso de apelação, verifica-se ser o caso de acolhimento parcial da preliminar suscitada nas contrarrazões de não conhecimento da apelação interposta, tendo em vista a ausência de preenchimento de pressuposto de regularidade formal, de modo que, restou inobservado os termos do art. 1.010, inciso II do CPC, haja vista ser inviável extrair-se da fundamentação recursal a irresignação da parte com a sentença prolatada. Preliminar acolhida parcialmente. 2. Sustenta o Apelante que os honorários devem ser fixados por equidade, porquanto o valor arbitrado mostra-se desproporcional, correspondendo a valor exorbitante, já que o valor da multa moratória (proveito econômico) é de R$ 481.968,20 (não atualizado), e assim, o valor dos honorários sucumbenciais perfaz o montante de cerca de R$ 48.196,82 (quarenta e oito mil, cento e noventa e seis reais e oitenta e dois centavos). 3. Nesse passo, de bom alvitre consignar, o que foi decidido pelo STJ por ocasião do julgamento do Tema 1076 dos recursos repetitivos onde, por maioria dos votos, concluiu-se pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, desprovido. (TJES; AC 0014828-76.2013.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Subst. Debora Maria Ambos Correa da Silva; Julg. 08/08/2022; DJES 24/08/2022)

Assim, embora reconhecida a omissão, a análise da questão leva à conclusão de que o critério de fixação de honorários deve ser mantido, por não se enquadrar a hipótese nas exceções que autorizam o arbitramento por equidade.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para, sanando a omissão apontada, integrar o acórdão embargado com a fundamentação supra, mantendo, contudo, o resultado do julgamento que negou provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

[1]
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

[2]
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 18.08.2025 a 22.08.2025:

Acompanho o E. Relator.